Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706600-33.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Criminais interpostas por MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a r. Sentença (ID 24698219) que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, artigo 329, caput, e artigo 307, caput, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA. O Acórdão n. 1379459 (ID 30181826), do qual fui Relator, reconheceu de ofício a nulidade absoluta na sentença relacionada à ausência de dosimetria individualizada de cada um dos crimes, e, com isso, julgou prejudicados os recursos das partes. Dessa forma, cassou a sentença no capítulo referente à dosimetria, determinando que os autos retornassem à Instância de origem, a fim de que fosse individualizada a pena do crime de falsa identidade, e, em seguida, fosse promovida a unificação das penas. Pela decisão de ID 39209603, o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e promoveu a nova dosimetria das penas, readequando a reprimenda imposta ao acusado. A Defensoria Pública se declarou ciente da decisão e não interpôs recurso (ID 39209608). Pela petição de ID 39211363, o Ministério Público declarou ciência da decisão e, aduzindo não ter havido alteração do capítulo recorrido da sentença, requereu nova subida dos autos e julgamento do recurso de ID 83699144 e ID 87032320. O réu foi intimado por edital (ID 39211365). Ante o exposto, remeta-se o processo à Defensoria Pública e, posteriormente, à Procuradoria de Justiça Criminal, a fim de que se colha manifestação. Após, façam-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador